Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-02.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-02.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GENIVALDO CASAES FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO LAGO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Embargos anteriores, os quais foram rejeitados com a ressalva de que, de ofício, foi promovida a correção do valor da causa por se mostrar equivocado. O Embargante alega erro material, sustentando que houve desconsideração de documento constante nos autos e que a causa foi proposta sob a égide do CPC/1973, requerendo o restabelecimento do valor originalmente atribuído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão que corrigiu, de ofício, o valor da causa, notadamente ao supostamente desconsiderar documento que comprovaria o custo do tratamento médico e ao não observar que a ação foi ajuizada sob a vigência do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente o documento apontado pelo Embargante, afastando-o como parâmetro adequado à fixação do valor da causa, com base na ausência de clareza e certeza quanto aos valores representarem efetivamente o tratamento médico pleiteado.

A correção do valor da causa foi devidamente fundamentada, considerando a inexistência de prova segura sobre o custo do tratamento.

A alegação de que o juízo teria ignorado a vigência do CPC/1973 não se sustenta, pois não se extrai dos autos qualquer argumento afastando a aplicação do CPC antigo quando do momento da propositura da ação, sendo, repita-se, apenas afastado o orçamento apontado pelo Embargante como parâmetro para a fixação do valor da causa.

Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco são via própria para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC/1973, art. 260.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Embargos de Declaração nº 0000023-02.2012.8.05.0004, em que figuram como embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e embargado TOP ENGENHARIA LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07/10-200